Tribunal: TCU
Processo: 036.087/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5499/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis; dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.087/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriano Elias (XXX.085.596-XX); Alan Paulo da Silva (XXX.041.116-XX); Alexandre de Cassio Vilarinho Filho (XXX.672.846-XX); Alisson Barcelar Cardoso (XXX.006.616-XX); Altegno Batista Dornellas (XXX.101.116-XX); Ana Cristina Pinto Juhasz (XXX.293.427-XX); Anderson de Melo Cadima (XXX.700.206-XX); Andre Junior de Aguiar Costa (XXX.330.996-XX); Bianca Soares de Oliveira Goncalves (XXX.455.168-XX); Breno Oliveira Souza (XXX.458.986-XX); Camilo Silva Pinheiro (XXX.162.346-XX); Carlos Antonio Alvarenga Goncalves (XXX.968.836-XX); Celi Hipolito Dutra (XXX.362.236-XX); Celia Aparecida Almeida Estevam (XXX.039.936-XX); Celso Antonio Coelho Junior (XXX.297.356-XX); Daniel Angelucci de Amorim (XXX.760.566-XX); Danielle Freire Paoloni (XXX.793.718-XX); Diego Bernardes da Silva (XXX.416.306-XX); Edilane Aparecida da Silva (XXX.107.496-XX); Ednaldo Goncalves Coutinho (XXX.893.166-XX); Eduardo Bucsan Emrich (XXX.761.286-XX); Elder da Silveira Latosinski (XXX.452.000-XX); Elisa Antonia Ribeiro (XXX.561.046-XX); Ellen Vieira Santos (XXX.362.946-XX); Estelamar Maria Borges Teixeira (XXX.830.307-XX); Euripedes Ronaldo Ananias Ferreira (XXX.419.436-XX); Fabio Junio de Araujo (XXX.263.166-XX); Fernanda Imaculada Faria (XXX.488.716-XX); Fernando Alves Viali (XXX.204.336-XX); Fidelina Maria Candido Pinto (XXX.317.846-XX); Frederico Renato Gomes (XXX.156.526-XX); Gabriel Antonio Nogueira Nascentes (XXX.222.486-XX); Gabriel Ferreira Barcelos (XXX.655.086-XX); Geraldo Goncalves de Lima (XXX.809.706-XX); Gervanio Luiz Pereira (XXX.568.038-XX); Gilberto Andre Teles de Oliveira (XXX.788.986-XX); Guilhermina Maria Severino (XXX.353.316-XX); Gustavo Goulart Martins (XXX.301.146-XX); Gustavo Prado Oliveira (XXX.445.276-XX); Humberto Marcondes Estevam (XXX.926.636-XX); Igor Alves Fonseca (XXX.679.436-XX); Igor de Oliveira Melo Borges (XXX.872.256-XX); Inamara Gomes de Araujo Leal (XXX.674.126-XX); Jayme Batista Goncalves Filho (XXX.844.287-XX); Joana Rodolfo de Queiroz (XXX.271.746-XX); Joao Batista da Costa (XXX.786.666-XX); Joao Rocha Filgueira Junior (XXX.995.356-XX); Jose Antonio Bessa (XXX.331.106-XX); Jose Ricardo Martins da Silva (XXX.928.946-XX); Juliano Severino (XXX.535.216-XX); Livia Leticia Zanier Gomes (XXX.163.026-XX); Lorenzzo Egydio Mollinar da Cruz (XXX.709.036-XX); Lucas Arantes Pereira (XXX.048.836-XX); Lucas Borges Kappel (XXX.955.276-XX); Luciana Borges de Andrade (XXX.536.006-XX); Lucimeire Tavares Silva (XXX.767.336-XX); Luciney Florentina Gomes Belchior (XXX.464.466-XX); Luiz Alberto Rezende (XXX.766.046-XX); Marcelo Bregagnoli (XXX.113.426-XX); Marco Antonio Juliatto (XXX.927.919-XX); Marco Antonio Maciel Pereira (XXX.250.991-XX); Marcos Cesar Eugenio Botta (XXX.195.606-XX); Mario Machaim Franco (XXX.736.006-XX); Marlucio Anselmo Alves (XXX.223.186-XX); Matheus Teodoro Dias (XXX.201.166-XX); Mauro Borges Franca (XXX.206.486-XX); Moises Inacio Franco (XXX.166.726-XX); Natal Pires Fernandes (XXX.285.536-XX); Pamella Elimara Campos de Assis (XXX.807.536-XX); Patricia Campos Pereira (XXX.459.016-XX); Paulo Henrique de Azevedo Leao (XXX.292.566-XX); Raquel Lie Kishi (XXX.190.446-XX); Roberto Gil Rodrigues Almeida (XXX.107.186-XX); Robson Thomaz Thuler (XXX.611.047-XX); Rodrigo Afonso Leitão (XXX.618.286-XX); Rodrigo Grassi Martins (XXX.639.058-XX); Romeu Borges de Araujo Junior (XXX.139.776-XX); Ronaldo Eduardo Dilascio (XXX.253.116-XX); Rosemar Rosa (XXX.530.786-XX); Rubens Pascoa Junior (XXX.666.766-XX); Samuel de Jesus Duarte (XXX.516.386-XX); Sergio Luiz de Freitas Maia (XXX.590.266-XX); Tania Mara Souza Guimaraes (XXX.322.976-XX); Thiago Taham (XXX.786.381-XX); Tomaz Antonio Chiatti (XXX.439.666-XX); Valdeci Orioli Junior (XXX.901.588-XX); Welber Moitinho Dias (XXX.838.366-XX); Weverson Silva Morais (XXX.776.946-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.